Tribunal: TJDFT
Processo: 0733912-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. ADEQUAÇÃO E CLAREZA. PRECARIEDADE DE ELEMENTOS ACERCA DO SAQUE, LIMITE CONSIGNÁVEL E TAXA DO CRÉDITO ROTATIVO. BOA-FÉ CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DOS VALORES (SÚMULA 43 DO STJ). SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, CONFORME ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado – RMC cumulada com repetição de indébito. 1.1. Em suas razões, o autor requer seja reformada a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, se mantida a condenação, que o apelado deposite em juízo os valores recebidos, ou seja autorizada de forma expressa a compensação dos valores devidamente atualizados.
2. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e o contrato aludido nos autos caracteriza-se como de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (art. 54 do CDC). 2.1. Nos contratos de outorga de crédito é assegurado ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre: preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional (valor contratado); montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52, do CDC), dentre outros. 2.2. Dessa forma, a exibição das cláusulas contratuais e a forma de execução dos contratos se insere no dever de informação em decorrência da relação jurídica mantida entre as partes. 2.3. O CDC estabeleceu a responsabilidade objetiva para o fornecedor de serviços, em decorrência do dever de segurança, de informação, de transparência e de boa-fé objetiva (art. 4o do CDC). Trata-se de princípios que estão intrinsecamente vinculados ao princípio do in dubio pro consumidor que permeia a vulnerabilidade dos consumidores diante de fornecedores.
3. Na hipótese, a despeito de os descontos em folha terem atendido o limite legalmente previsto de 5% (cinco por cento) destinados para a amortização de despesas relativas a cartão de crédito consignado e saque, na forma da Lei Complementar Distrital n. 840/11 e Decreto no 28.195/2007, o desconto de valores em folha de pagamento, sem o esclarecimento prévio e adequado da modalidade de empréstimo contratado, das suas características, da qualidade e composição do produto, etc, violam direito básico do consumidor relacionado ao dever de informação (arts. 6o e 46 do CDC). 3.1. O contrato objeto dos autos não externaliza, de forma clara e transparente, as principais características do produto; não distingue o serviço de saque de outras modalidades menos dispendiosas de crédito; além de faltar com objetividade quanto à necessidade de complementar os consignados em folha para efetivamente quitar o débito e evitar a incidência cumulada de encargos. 3.2. Inexiste detalhamento de prazos, valores de parcelas ou de outras especificidades capazes de evitar que um consumidor comum, imbuído do desejo de obter crédito consignado ordinariamente oferecido, assinta, por erro ou desinformação, com contratação abertamente desvantajosa (dados os fins perseguidos) de crédito mediante saque com lançamento em fatura de cartão e depósito em conta corrente. É o que se observa dos tópicos do Termo firmado. 3.3. O valor do empréstimo foi depositado diretamente na conta do consumidor, e não por meio de utilização de cartão de crédito, revelando certa dúvida acerca da real intenção do consumidor em contratar este tipo de serviço. Relevante destacar, ainda, que, conforme se extrai das faturas juntadas, não houve efetiva utilização do cartão como meio de pagamento em estabelecimentos comerciais, a deixar ainda mais evidente a veracidade da versão autoral. 3.4. Compreensível a percepção equivocada do consumidor de que estaria quitando progressivamente o débito mediante os descontos em sua folha de pagamento quando, em verdade, estava diante de um incremento e prolongamento indefinido do saldo devedor – tomando a dívida amplas proporções. 3.5. A assimetria informativa acerca da perenização da dívida por meio dos encargos é evidenciada nos autos considerando que o autor já pagou, até o momento da propositura da inicial, o montante de R$ 23.452,46, e ainda possui um débito em aberto, na data de novembro de 2023, de R$ 10.855,48, valores que, somados, são muito superiores ao contratado como empréstimo, através de saques no cartão (R$ 9.956,95), o que caracteriza vantagem desproporcional para a instituição bancária. 3.6. O verificado nestes autos é que os descontos vêm sendo permanentemente realizados na folha salarial do autor e são incapazes de quitar o empréstimo concedido, sem que a instituição financeira tenha demonstrado que o autor fora esclarecido adequadamente quanto as obrigações contratuais para que a dívida fosse regularmente quitada, situação que dá ensejo a nulidade do negócio jurídico. 3.7. Precedente: “[...] O contrato não esclarece devidamente as condições da operação de crédito pessoal realizada por meio do cartão emitido pelo banco, especialmente a forma em que os encargos seriam aplicados ao saldo devedor e a quantidade de parcelas a serem pagas. 5. Constatada a onerosidade excessiva imposta contra o consumidor, em decorrência do aumento substancial do valor da dívida e a incerteza quanto ao período necessário para saldar o débito, deve ser aplicado o artigo 51, inciso IV, do CDC, de modo a reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e excessivamente desvantajosas à parte vulnerável da relação jurídica. [...]” (0727664-52.2021.8.07.0003, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 23/03/2023).
4. No que tange ao requerimento de que “o apelado deposite em juízo os valores recebidos, ou que seja autorizada de forma expressa a compensação dos valores devidamente atualizados”, observa-se que a sentença proferida já foi clara sobre a questão, manifestando-se em conformidade com o requerimento ora aduzido, inexistindo, então, interesse de agir no pedido. 4.1. No que tange aos juros de mora, observa-se que a sentença já os fixou a partir da data da citação válida do requerido, de modo que, novamente, não há interesse recursal em relação a este pedido. 4.2. Em relação à correção monetária, não há desacerto no ato impugnado, tendo em vista que o termo inicial da correção monetária, na condenação por danos materiais (responsabilidade contratual), é o efetivo desembolso dos valores (Súmula 43 do STJ).
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 20% sobre o valor da condenação (a ser apurado).
6. Apelo improvido.